Tribunal: TJDFT
Processo: 0713679-83.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0713679-83.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLAUDINEIA CRISTINA PERES EDWARDS, LUIZ GUSTAVO ALVES EDWARDS, S. P. E. AGRAVADO: SERVIX ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS SOCIEDADE SIMPLES, UNIVIDA USA OPERADORA EM SAUDE S/A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por CLAUDINEIA CRISTINA PERES EDWARDS, LUIZ GUSTAVO ALVES EDWARDS e S. P. E. contra a decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça na ação indenizatória movida em desfavor de SERVIX ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS SOCIEDADE SIMPLES, UNIVIDA USA OPERADORA EM SAUDE S/A (ID 228538527). Os agravantes alegam que não têm condições de arcar com as despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento, tendo juntado diversos documentos que comprovam as despesas da família com alimentação, saúde, educação, aluguel, dentre outras. Afirmam que a menor é presumidamente hipossuficiente e que a agravante Claudineia Cristiane é estudante, não exerce atividade remunerada, tendo juntado cópia da CTPS. O agravante Luiz Gustavo é o provedor do lar e atua como profissional autônomo na qualidade de fisioterapeuta. Possui um veículo financiado Nissan Versa ano 2015, cuja prestação é R$794,41 e paga aluguel no valor de R$1.900,00. Requer a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, o deferimento de gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Em que pese a assistência jurídica integral e gratuita ser uma garantia assegurada àqueles que comprovarem insuficiência de recursos para pagar as despesas do processo (art. 5o, LXXIV, CF e art. 98, CPC), a requerente desta benesse deve apresentar documentos que a corroborem (art. 99, §2o, CPC). Ao analisar os autos, verifica-se que o agravante, Luiz Gustavo A. Edwards, exerce a atividade de fisioterapeuta autônomo, sendo casado com Claudineia Cristina O. Edwards. O casal possui uma filha menor de idade, S. P. E. A consulta aos extratos bancários (ID 70627739, ID 70627740, ID 70627741) em nome do agravante, revela depósitos mensais de valores modestos, considerando as despesas essenciais de uma família composta por três membros. A consulta aos extratos bancários (ID 70627739, ID 70627740, ID 70627741), em nome do agravante, revela depósitos mensais de valores modestos, considerando as despesas essenciais de uma família composta por três membros. Ressalte-se que sua esposa encontra-se desempregada, e sua filha é menor de idade, o que reforça a necessidade de análise criteriosa da capacidade financeira do núcleo familiar. Foram apresentados os seguintes documentos: comprovante de financiamento de veículo, com parcelas no valor de R$794,41; cópia da carteira de trabalho digital de Claudineia Cristina, emitida em 27/01/2025, com último registro de rescisão contratual em 31/07/2015 (ID 70627744); comprovante de pagamento da Faculdade Uninter Educacional S/A em nome de Claudineia, no valor de R$409,07; pagamento do Centro Educacional Kairos II em nome da menor S.P.E. no valor de R$575,12 (ID 70627751), comprovante de pós-graduação em nome de Luiz Gustavo, no valor de R$99,00. Os documentos apresentados demonstram que as despesas da família são compatíveis com um padrão de vida modesto, sem qualquer indício de capacidade econômica abastada. Os valores relacionados a financiamento de veículo, educação da filha menor e formação acadêmica dos agravantes representam gastos essenciais e comuns a muitas famílias brasileiras, não configurando luxo ou indicativo de elevada renda. Além disso, a inexistência de registros de rendimentos expressivos e a condição de desemprego da esposa reforçam a necessidade de assistência judiciária gratuita, garantindo o direito fundamental de acesso à justiça sem comprometimento da subsistência familiar. Ademais, a jurisprudência do STJ reconhece a natureza personalíssima do benefício da gratuidade de justiça, especialmente em relação aos menores, cuja incapacidade econômica é presumida. “Em se tratando de direito à gratuidade de justiça pleiteado por menor, é apropriado que, inicialmente, incida a regra do art. 99, § 3o, do CPC/2015, deferindo-se o benefício ao menor em razão da presunção de insuficiência de recursos decorrente de sua alegação.” (REsp 2188680/SP, Terceira Turma, Rel. Min. Moura Ribeiro. J. 17/03/2025) Dessa forma, considerando a cognição sumária do presente caso, a probabilidade do direito e o risco de prejuízo decorrente do possível cancelamento da distribuição, impõe-se o deferimento do efeito suspensivo. Diante do exposto, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se as informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator